Tribunal: TJDFT
Processo: 0710418-20.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Ementa : DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor do réu, condenado pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, § 1o, inc. II, do CTB), em razão de condução de veículo com a capacidade psicomotora alterada pelo consumo de álcool, sendo flagrado após acidente de trânsito. A sentença fixou pena privativa de liberdade em 6 meses de detenção e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, além de suspensão da habilitação por 2 meses, com substituição por pena restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: aquilatar se a prova pericial ou exame clínico é indispensável para a condenação do réu em caso de prisão em flagrante delito por embriaguez ao volante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração da embriaguez ao volante não pressupõe, necessariamente, a realização de perícia para aferir a quantidade de álcool no sangue do condutor do veículo, tendo em vista que, de acordo com a norma contida no artigo 306, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro, o fato pode ser comprovado por teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.
4. Uma vez demonstrado nos autos, através dos depoimentos dos Policiais Militares responsáveis pelo flagrante e da testemunha ouvida, que o réu condutor do veículo sinistrado estava com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica, é imperiosa a condenação.
5. O depoimento de policiais, no desempenho da função pública, que flagram o acusado condutor do veículo automotor com sinais de embriaguez, são dotados de credibilidade e de confiabilidade e somente podem ser afastados diante de evidências em sentido contrário.
6. Deve-se ressaltar que não foi intenção do legislador promover a impunidade nos delitos de trânsito, mas responsabilizar de forma adequada as condutas contrárias ao direito.
7. Logo, não basta ao réu se negar a soprar o etilômetro ou furtar-se de realizar o exame de sangue.
8. Inviável alegação de nulidade da prova testemunhal para aquele que não tinha condição de esclarecer a verdade dos fatos, dado o estado de embriaguez, conforme registrado no auto de prisão em flagrante.
9.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento :
1. A configuração do crime de embriaguez ao volante não exige prova pericial específica, podendo ser comprovada por outros meios legalmente admitidos, como a prova testemunhal e o auto de constatação de condução sob efeito de álcool ou substância entorpecente.
2. Os depoimentos de policiais militares, em caso de prisão em flagrante, dotados de presunção de veracidade e corroborados por outros elementos probatórios, são suficientes para embasar a condenação pelo delito de embriaguez ao volante.
3. A recusa do réu em realizar o teste do etilômetro não tem o condão de excluir a tipicidade, quando existirem elementos probatórios consistentes que demonstram a alteração da capacidade psicomotora do agente no momento do sinistro.

Dispositivos relevantes citados : CTB, 306, §§1o e 2o;
Jurisprudência relevante relevante :
1. Acórdão 1736207, 07140073120218070007, Relatora: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, TJDFT, j. 27.07.2023.
2. Acórdão 1430951, 00070665720178070004, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, TJDFT, j. 15.06.2022.
3. Acórdão 1361332, 07259482420208070003, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, TJDFT, j. 05.08.2021.